Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, com base no art. art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, em virtude da reincidência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59792591).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas da autoria e da materialidade do delito, em razão da falta de dolo na conduta. Aduz que o depoimento dos policiais, no sentido de declarar que a condutora do veículo, namorada do réu, teria afirmado que o acusado estava dando aulas para ela e que ele era o proprietário do bem, não deve prosperar, pois não foi encontrada para prestar seu depoimento em juízo. Assinala que, mesmo com a decretação de revelia do réu, não há que se falar em admissão das provas colhidas na investigação, de modo que a revelia no processo penal não significa que os fatos alegados, se não contra argumentados, presumir-se-ão verdadeiros. Assinala que o veículo do fato pertence a um terceiro, razão pela qual, não sendo o réu proprietário, não pode ser punido. Argumenta que, embora haja reincidência, esta, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e que o apenado não seja reincidente específico em crime doloso. Pede a reforma da sentença, com a absolvição do réu, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto ou a substituição da pena por restritiva.
4. Em contrarrazões (ID 59792599), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 60058659).
6. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
7. Ressalto que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
8. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 197487-2021 (ID 59792189) e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, ao analisar a declaração da condutora J, em sede administrativa, constata-se que esta relatou “que é namorada de U, proprietário do carro, e que ele estava lhe dando aulas de direção, já que não é habilitada”. Corroborando essa versão, o apelante, em sede extrajudicial, afirmou aos policiais que “estava dando aulas de direção a sua namorada J”.
10. Por sua vez, o testemunho dos policiais confirma a narração dos fatos, de maneira que evidente a harmonia das provas e a coerência dos depoimentos, comprovando que o réu incidiu no art. 310 do CTB. O apelante não evidenciou qualquer incongruência que pudesse macular o termo circunstanciado, tampouco as provas produzidas em juízo.
11. É dizer, à míngua de provas em sentido contrário, o conjunto probatório carreado demonstra, de forma inequívoca, que o réu tinha ciência da inabilitação do condutor, cedendo o veículo de forma deliberada.
12. Ademais, não há relevância na alegação de que o réu não era o proprietário, o que, na sua visão, afastaria a incidência do tipo. O sujeito ativo do tipo pode ser qualquer pessoa que permita, confie ou entregue o veículo a outrem, seja o proprietário ou o possuidor. No caso, o réu era proprietário ou, ao menos, tinha a posse do veículo. Tanto é assim que estava dando aulas de direção para a sua namorada, quando foi flagrado pela polícia (ID 59792189 p. 3).
13. Ainda, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
14. Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1813031, 07200730520228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024).
15. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, este pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
16. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
17. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
18. Assim, considerando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, faz-se necessário reconsiderar a aplicação automática do regime semiaberto em casos de reincidência, especialmente quando se trata de crimes de menor gravidade.
19. No caso em exame, em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui duas condenações definitivas por fatos anteriores aos descritos nestes autos. A primeira, com trânsito em julgado em 02/02/2009 (ID. 59792543), por incidência no art. 12, Caput, da Lei n. 6.368/76, com pena de 5 anos e 6 meses. A segunda, com trânsito em julgado em 25/10/2021 (ID 59792196 p. 10), por infringência do art. 148, § 1, do CP; Lei Maria da Penha, art. 5, inc. I e Art. 7, inc. II, com pena de 2 anos e dois meses de reclusão, em regime aberto, e com determinação de suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 anos.
O juízo singular utilizou a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, fixando o regime semiaberto.
20. Todavia, a imposição de regime semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes de um crime com trânsito em julgado em 2009, colidi com a proporcionalidade, mormente por se tratar o crime do art. 310 do CTB de menor potencial ofensivo, cuja lesividade se apresenta de forma menos intensa se comparada a outros delitos que possuem maior gravidade e impacto social.
O mencionado julgado do STF aponta para a flexibilização do regime prisional em casos que a proporção entre o crime cometido e o regime de cumprimento de pena se mostra desequilibrada.
Assim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, além da reincidência, as circunstâncias do ato praticado, a personalidade do agente e o objetivo de ressocialização do condenado.
Portanto, à exceção dos maus antecedes, as demais circunstâncias são favoráveis ao sentenciado nos termos do art. 44, § 3o, CPB: "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (...); § 3o.Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime." Ressalve-se que, na presente demanda, o crime considerado como antecedente penal já passou de mais de cinco anos de seu trânsito em julgado sem notícia de outra reincidência específica e o único crime considerado para fins de reincidência não tem gravosidade indispensável para a vedação à mudança para pena menos gravosa no presente feito.
Logo, a interpretação penal não pode ignorar os ditames legais do referido parágrafo do art. 44 do Código Penal na consideração da substituição por pena restritiva de direito.
21. Precedentes: Acórdão 1847243, 07119065020238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1780734, 07009632720218070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
22. Em vista disso, a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, revela-se mais adequada ao caso em tela. Tais medidas não apenas se alinham aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribuem de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.
23. Em suma, revela-se aplicável o cumprimento da pena em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.
24. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.